Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002068-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), GARRA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.260.208/0001-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TICIANO TOMAZI BURGIN - CPF: 537.248.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE CASSIA BONEZ - CPF: 828.635.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE –RÉU QUE NÃO SE ENCONTRA “EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO” – OCULTAÇÃO PARA CITAÇÃO - NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DEMORA POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – TUMULTO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO INTERROMPIDA – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXINTA – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia somente pode ser deferida depois de esgotados todos os meios necessários à localização do requerido, o que não se verifica nos autos.

Havendo suspeita de ocultação do executado para fins de citação, deve ser realizada a citação por hora certa e não citação por edital.

Há que ser reconhecida que a culpa na demora da citação se deu por displicência do Banco Agravado em realizar pedidos a contento nos autos para fins de concretização do ato citatório válido, com pedido de citação por hora certa e irregular citação por edital, causando tumulto processual.

Apesar do Banco apelante ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, não realizou a citação válida no prazo legal, de modo que a prescrição não restou interrompida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
GARRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. EPP c
ontra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003767-11.2007.8.11.0037, cód. 48402 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida contra
BANCO DO BRASIL
que rejeitou a exceção de pré-executividade, convertendo-se a indisponibilidade em penhora.

Explica inicialmente que nos autos da execução foi citado equivocadamente por edital; que tomou conhecimento da causa após bloqueio SISBAJUD, quando já havia sido vítima do efeito da revelia. Apresentou, então, a exceção de pré-executividade, buscando a nulidade da citação e, em consequência da execução.

Cita três nulidades na citação por edital: i) Empresa com endereço fixo; ii) Ausência de publicação em jornal local; iii) Indevida Constrição Judicial.

Defende que foi vítima de atropelo processual, pois, a parte exequente, ora agravada, não esgotou todos os meios possíveis para a citação da agravante Garra Aviação, até mesmo, poderia ter requerido a citação através de um colaborador presente a empresa.

Ainda, afirma que a publicação seu deu no Diário de Cuiabá, que fica a cerca de 240 quilômetros distante de Primavera do Leste, que possui imprensa local com circulação diária desde 1.993.

Aponta ainda a inaplicabilidade do artigo 277 do CPC, pois, o ato não atingiu sua finalidade, que era dar ciência a empresa do prazo para adimplir ou embargar, tanto que transcorreu em revelia e foi surpreendida com bloqueio SISBAJUD. Portanto, o ato feriu o contraditório e ampla defesa.

Adiante, no item “4”, almeja que seja considerada nula a citação por edital, não havendo falar em interrupção do prazo prescricional, portanto, está configurada a prescrição desde 31/07/2.012.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito almeja a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada explica que indicou o endereço fornecido pela parte no momento da contratação; foi procedida a diligência de citação, contudo, negativa. Em 06/06/2.008 indicou novos endereços e novamente houve citação negativa. Posteriormente, foi expedido mandado de arresto das garantias do contrato e, em 13/02/2.012, foram citados por edital. Houve pesquisa RENAJUD negativa e solicitada penhora de bens. Afirma que aos 19/06/2.019 foram citados por edital novamente, de forma eletrônica e, em 27/08/2.020 houve pesquisa BACENJUD, desta vez positiva.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GARRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003767-11.2007.8.11.0037, cód. 48402 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida contra BANCO DO BRASIL que rejeitou a exceção de pré-executividade, convertendo-se a indisponibilidade em penhora.

Para apreciação, reputo imprescindível colacionar a r. decisão agravada:

“...Há nos autos três certidões subscritas por oficial de justiça indicando a ausência de localização do representante legal da empresa Garra Aviação Agrícola Ltda., que estava constantemente ausente, sob a justificativa de encontrar-se em imóveis rurais da região, sem indicação da localização.

O oficial de justiça, em cumprimento ao disposto no então vigente artigo 653 do Código de Processo Civil de 1973, tentou proceder ao arresto, restando frustrada a diligência.

Em observância à disposição legal, a parte exequente promoveu a citação editalícia.

Portanto, até tal momento processual, não se identifica qualquer irregularidade procedimental.

Pertinente destacar, por oportuno, não ser crível a ausência de ciência da existência da ação de execução pelo representante legal da empresa Garra Aviação Agrícola Ltda., já que parentes e cônjuge foram cientificados da busca do oficial de justiça para citação. Ainda assim, comodamente, a parte executada preferiu permanecer inerte, apenas comparecendo espontaneamente nos autos após o bloqueio de ativos financeiros.

Não se pode olvidar, ainda, as diversas pesquisas de endereço para tentativa de citação pessoal.

O Edital de Citação foi regularmente expedido e publicado no Diário Oficial, bem como no Diário de Cuiabá (Num. 54057136 - Pág. 27-31), não havendo fundamento fático relevante para a declaração de nulidade em face da ausência de publicação no jornal local, já que o ato atingiu sua finalidade, qual seja, dar publicidade ao ato (CPC, art.277).

Ademais, o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação (CPC, art.802, parágrafo único), não se podendo imputar ao exequente inércia na adoção das providências necessárias ao atos de citação, haja vista que foram três tentativas de citação pessoal antes da editalícia, diligência que demanda tempo.

Portanto, não sendo nula a citação e localizados bens penhoráveis, a prescrição intercorrente está afastada.

Por fim, não há qualquer elemento probatório que demonstre a impenhorabilidade legal dos valores tornados indisponíveis eletronicamente.

Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade...”.

Tenho que a citação por edital, se deu de forma precipitada e equivocada, pois, cabia citação por hora certa.

Isso porque, o artigo 227 do CPC, prevê a possibilidade de realização da citação por hora certa, “verbis”:

“Art. 227. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar.”.

Ao caso, conforme dito, cabia aplicação da citação por hora certa, ao invés de citação por edital.

Isso porque, após tomar conhecimento do endereço de um dos representantes da empresa, Ticiano Tomazi Burgin, o Oficial de Justiça
“passou a diligenciar dia sim dia não, no sentido de localizar o Executado Ticiano, que também responde pela Garra Aviação Agrícola, mas em todas as vezes que procurei naquele endereço, fui atendido pela mulher atual do Executado, Srª Andréia, e outras vezes pelo pai, e algumas vezes pela Mãe de Ticiano, e a mesma resposta, esta em plena safra de colheita de soja, (...) mas, não dizem nem mesmo o nome da fazenda ou proprietário”. (trecho extraído do mandado de citação, com certidão de 27/02/2008).

Cerca de um ano após a primeira tentativa, no mesmo endereço, o Oficial de Justiça obteve, praticamente, a mesma resposta:

“Dirigi-me nos dias 08,10,11 e 13 de fevereiro de 2009, sempre em horários distintos, e, em todas as vezes, obtive a informação das Sras. Iracilda Tomazi Burgin e Andrea Soares, respectivamente, mãe e companheira do executado, (...) que este encontra-se nas fazendas da região “passando veneno”, pois é piloto avião agrícola. ”.

Já em 22/10/2.010, no mesmo endereço, o Oficial de Justiça obteve a informação de que Ticiano não se encontrava.

Destarte, a meu ver, havia clara suspeita de ocultação do agravante, que sabia perfeitamente (através de ciência do pai, mãe, esposa e secretária), que estava sendo procurado por Oficial de Justiça, de modo que cabia nos autos, o pedido e reconhecimento da ocultação e realização de citação por hora certa.

Ainda que não haja declaração expressa dos Oficiais de Justiça quando a ocultação, embora presumível pelo teor das declarações, jamais seria cabível a citação por edital, porquanto o agravante não se encontra em local incerto e não sabido, elemento imprescindível para sua decretação.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS. - O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a alegação do executado não necessite de instrução probatória o que significa a existência de prova pré-constituída do que foi alegado, conforme se infere da Súmula 393
- A citação editalícia somente pode ser deferida depois de esgotados todos os meios necessários à localização do requerido.”
(TJ-MG - AI: 10145170274073001 Juiz de Fora, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) negritei

Aliás, abro o seguinte parêntese: sequer há nos autos decisão deferindo a citação por edital; o que consta é pedido de citação por edital pelo Banco agravado (fls. 97, dos autos originários); logo depois há certidão do Escrivão encaminhando o feito para expedição de edital e não se identifica decisão a respeito, o que evidencia o atropelo, pois, sendo a citação por edital medida extraordinária, deve passar pelo crivo do magistrado.

Se não bastasse, a citação por hora certa, é mais eficaz que a citação por edital, tendo a vantagem de conferir certeza de que o devedor, terá efetiva ciência, sendo-lhe oportunizado o exercício da ampla defesa, o que era perfeitamente cabível no caso.

Desta feita, há que ser declarada a nulidade da citação por edital, a nulidade dos atos subsequentes.

Desta feita, ausência citação válida a tese de prescrição comporta acolhimento, pois, o atropelo e tumulto processual se deu por culpa do Banco Agravado, que agiu de forma displicente, em não requerer citação por hora certa, e, mesmo sem a presença dos requisitos, proceder com a citação por edital.

É cediço o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 219, que a interrupção da prescrição ocorre com a citação válida e retroagirá à data da propositura da ação, desde que o interessado a promova no prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o prazo ser prorrogado por no máximo 90 (noventa) dias, não ocorrendo a interrupção da prescrição se a citação não for efetuada no prazo legal.

No caso, trata-se de prescrição trienal (cédula de crédito Comercial), e, apesar do Banco Agravado ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional (2.007), não realizou a citação válida, no prazo legal, nos termos da fundamentação alhures, de modo que deve ser reconhecida que a prescrição executória, não restou interrompida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – MANTIDA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do Banco apelante ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, não realizou a citação válida no prazo legal, de modo que a prescrição não restou interrompida.” (TJ-MT 00285663320128110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade, para:

i)

Reconhecer a nulidade da citação por edital e dos atos subsequente, com a liberação da constrição;

ii)

Em consequência, não havendo citação válida efetuada, para fins de interrupção da prescrição, reconhecer a prescrição executória.

iii)

Julgar extinto a execução, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

iv)

Condenar o Banco Agravado às custas/despesas e honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022